Tribunal: TJSP
Processo: 1004880-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004880-69.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1004880-69.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz : Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO N.o 45.427
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos da segurada da autora, ensejando o pagamento de indenização
securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com a
segurada: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e
laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 27/38 (o comprovante de pagamento veio à
fl. 33)
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização na quantia de R$ 2.410,00 foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que a
segurada tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$2.410,00 (dois mil quatrocentos e dez reais), com correção
monetária conforme à Tabela Prática desta Corte, desde o desembolso, e
incidência de juros moratórios, estes contados da citação, sendo a alíquota
dos juros de um por cento ao mês. Arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em quinze
por cento sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29201
Apelação Cível no 1004880-69.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA
RELAÇÃO DE
CONSUMO NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA
NÃO PRESERVAÇÃO DOS BENS DANIFICADOS
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a
impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara
de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II - A Seguradora deve oportunizar à Concessionária a possibilidade
de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente,
proceder à guarda dos equipamentos (salvados), para permitir a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência dos bens, óbice
ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal;
III - Imprescindível ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado;
IV - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o
caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo
causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art.
210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado
ocorreu há quase quatro anos;
V - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a
petição inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
134/135, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a seguradora autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que a responsabilidade da
concessionária de serviços é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Destacou ainda ser pacífico o entendimento de que o segurador tem direito de
regresso contra o causador do dano, nos termos da Súmula no 188, do A. STF, e a sub-
rogação da seguradora, nos direitos do segurado, autoriza a aplicação do CDC,
notadamente o instituto o instituto da inversão do ônus da prova. Todavia, disse que,
apesar deste ônus do qual deve se desincumbir, por outro lado, não pode ser a
concessionária privada de produzir a prova pertinente, não pode ser privada do seu
direito ao contraditório. Asseverou que houve pedido expresso de prova pericial,
contudo referida prova ficou inviabilizada por culpa da própria autora, que não
diligenciou pela preservação dos bens danificados.
Apelou a autora, seguradora. Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser
reformada ao argumento de que os laudos técnicos fornecidos por especialistas que a
instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré, apelada “acarretou a queima dos
equipamentos elétrico-eletrônicos do segurado”. Refutou o argumento de que somente a
perícia era capaz de comprovar o nexo causal. Alega a incidência da Lei Consumerista
ao caso em comento. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o preparo respectivo e intimada a parte contrária
a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este
Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita
com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por este, causando espécie o fato
de não ter sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento
dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há mais de quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez pagar a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no
caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar print de sua tela, no valor
de R$ 2.410,00 (fls. 33) para atestar que efetuou a indenização. Diante disso, inviável
afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão
e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada,
portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação
regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido
inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUB-ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - RECURSO
IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do pagamento da indenização
securitária é imprescindível à ação regressiva de reparação de danos ajuizada
pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator:
Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018).
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada de forma satisfatória pela
seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se
refere.
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou a I. Magistrada a quo, imperiosa era a preservação
dos aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para possibilitar a
prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura, dada a
impugnação por parte da demandada no tocante. Contudo, a seguradora não preservou
os equipamentos danificados.
Logo, o pedido indenizatório (regresso) baseado em documentos
produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório não pode ser reconhecido e
deferido. Aliás, o mencionado laudo técnico apenas indica que a danificação dos bens
reclamados ocorreu por “oscilação na rede de energia elétrica/descarga elétrica” (fls.
29). Referido documento é insuficiente para a comprovação do nexo causal e,
consequentemente, para impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos
danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que
era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Contudo, referido entendimento não encontrou respaldo entre os demais
integrantes da Câmara.
Diante do exposto, por meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passava a majorar a verba honorária para
15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1265567C
6
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12A26EF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004880-69.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.